Tribunal: TCU
Processo: 007.984/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6395/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em converter o presente julgamento em diligência: 1. Processo TC- Processo 007.984/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Rachel Castro de Toledo Taguti (XXX.674.688-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Hospital Federal dos Servidores do Estado que informe qual foi a calamidade pública que motivou a contratação da sra. Rachel Castro de Toledo Taguti sem a realização prévia de processo seletivo simplificado; 1.7.2. autorizar, desde já, a realização de audiência do gestor responsável, caso não justificada devidamente a contração da interessada.